Tribunal: TJDFT
Processo: 0725225-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725225-72.2024.8.07.0000 RECORRENTE: INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: BTA CONSULTORIA LTDA, GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI, DE MENEZES A. - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DE ANALISAR OS ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. ENTENDIMENTO DO STJ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. INCLUSÃO DE NOVAS NOTAS NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, em sede de ação de execução por quantia certa de título extrajudicial, deferidos os pedidos de inclusão na execução das notas promissórias vencidas no curso do processo e de penhora das cotas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC Taranis existentes em nome da agravante/executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a competência para verificar a viabilidade da constrição incidente no patrimônio da empresa em recuperação determinada nos autos da execução de crédito extraconcursal, bem como a possibilidade de inclusão de novas notas promissórias decorrentes da mesma relação contratual, vencidas no curso da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sociedade empresária devedora, ora agravante, encontra-se em processo de Recuperação Judicial (autos no 1010111-27.2014.8.26.0037, 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo – SP), com pedido em 29/08/2014, processamento em 15/09/2014 e homologação do plano em 21/05/2015. Apesar de o crédito extraconcursal encontrar-se fora dos limites do plano de Recuperação Judicial, os atos de constrição patrimonial incidentes no patrimônio da recuperanda, tal como o deferido pelo Juízo de origem, deverão ser submetidos ao Juízo da Recuperação Judicial, o qual verificará a viabilidade da constrição realizada na execução, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional. 3.1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgado publicado em 24/5/2024, reiterou o seu entendimento no sentido de que a constrição/expropriação do patrimônio de empresas em recuperação judicial deve ser submetida à análise prévia do juízo recuperacional, ainda que se destine à satisfação de créditos extraconcursais, e mesmo que já transcorrido o período de suspensão. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela possibilidade inclusão de novas parcelas, no curso da execução, sempre que estas derivem de um mesmo título ou quando constatada a identidade da relação obrigacional, em prestígio à efetividade e economia processual. 4.1. No caso dos autos, a inclusão das notas promissórias derivadas da mesma relação obrigacional constantes nos títulos indicados na inicial, cobradas periodicamente, de forma sucessiva e continuada, com valor previamente aferível, há de ser reconhecida a equiparação às obrigações de trato sucessivo, devendo ser admitida a inclusão das notas vencidas no curso da execução. Teses de julgamento: 1. O prosseguimento dos atos constritivos pode colocar em risco o cumprimento do plano de recuperação já aprovado pelos credores da agravante, sobretudo quando considerado que a agravante alega que referidos ativos integram o plano de recuperação, a liquidação “das cotas do FIDC Taranis, de CNPJ: 31.164.462/0001-78”, bloqueada via SISBAJUD, de modo que a medida constritiva deve ser submetida à análise do juízo da recuperação (1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo – SP) para manifestação quanto às medidas incidentes no patrimônio de empresa submetida à recuperação judicial naquele Juízo. 2. Tratando-se de notas promissórias vencidas no curso do processo e decorrentes da mesma relação contratual da qual resultaram os títulos que instruem a inicial da execução, há de ser reconhecida a equiparação às obrigações de trato sucessivo, devendo ser admitida a inclusão das notas vencidas no curso da execução. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. __________ Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/05, artigos 6o, § 7o-A; 49 e 67, caput da Lei 11.101/2005. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1667262, 0709085-31.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 07/03/2023; AgInt no CC n. 199.612/DF, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 30/4/2024, DJe de 6/5/2024; REsp: 1628773 GO 2016/0255170-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 76 da Lei 11.101/2005, defendendo a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para decidir acerca de arresto ou penhora dos bens da recorrente, tendo em vista a essencialidade do bem para a própria pretensão recuperacional. Pugna pelo afastamento da penhora das cotas do fundo FIDC determinada pelo juízo da execução. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.953.225/DF, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 7/8/2025. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colheria o apelo especial quanto à alegada violação ao artigo 76 da Lei 11.101/2005, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento atual de ambas as Turmas da Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, a partir da alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.112/2020, que acrescentou o § 7o-B ao art. 6o da Lei de Recuperação de Empresas e Falência - Lei n. 11.101/2005, deferido o processamento da recuperação judicial, permanece a competência do juízo de execução fiscal perante o qual o feito executivo deve prosseguir, cabendo ao juízo da recuperação verificar a viabilidade da constrição efetuada em execução fiscal e determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação, valendo-se, para tanto, da cooperação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.177.457/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002